Tribunal: STF
Processo: ARE 1473522
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Verifica-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio do acórdão constante do e-Doc. 19, deu provimento à apelação da parte contribuinte. O julgado foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLASSIFICAÇÃO. DESPACHO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. A exigência de reclassificação fiscal não autoriza a retenção da mercadoria importada nem a imposição de garantia como condição a sua liberação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte” (e-Doc. 19).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 23).



    Interpôs a União, na sequência, recurso extraordinário (e-Doc. 28), o qual ficou sobrestado no Tribunal de Origem com base no Tema nº 1.042.



    Após o julgamento desse tema, os autos foram devolvidos para a Turma julgadora, para eventual juízo de retratação (e-Doc. 43).



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por sua vez, exerceu o juízo de retratação, negando provimento à apelação. O julgado foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Tema STF 1042 - ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ . 2. Em Juízo de retratação verifica-se a contrariedade entre o entendimento anteriormente adotado no âmbito deste Tribunal Regional e a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n.º 1.042” (e-Doc. 45).



    Opostos embargos de declaração, foram providos, sem alteração do resultado (e-Doc. 49). Eis a ementa do julgado, na parte que interessa:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OMISSÕES. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LEVANTAMENTO DE VALORES DADOS EM GARANTIA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO. (...)” (e-Doc. 49).



    Na sequência, a Intelbrás S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira interpôs recurso extraordinário (e-Doc. 53), no qual alegou contrariedade aos arts. 5º, LIV; e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal. Sustentou que o Tema nº 1.042 não poderia ser aplicado.



    O Vice-Presidente do Tribunal de Origem não admitiu esse apelo extremo com base na seguinte argumentação:



    “De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da CF, em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. 



    Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. 



    Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal. 



    Com efeito, o entendimento é claro no sentido de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos” (e-Doc. 61).



    Interpôs, então, a recorrente o agravo.



    Decido. 



    Preceitua o art. 1.041 do CPC que: 



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração”.



    No caso, para se adequar ao objeto do recurso extraordinário anteriormente interposto pela União (e-Doc. 28), foi proferido novo acórdão (e-Doc. 45, complementado pelo acórdão constante do e-Doc. 49, no qual foram apreciados os embargos de declaração), aplicando o Tema nº 1.042 da repercussão geral, não restando questões remanescentes.



    De fato, compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPCP). Descabe, nesses casos, a interposição de novo recurso extraordinário, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema de precedentes. 



    Ressalte-se que o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, é o único recurso cabível para se questionar a decisão de Tribunal a quo no pertinente à adequação do Tema da repercussão geral ao objeto do recurso extraordinário interposto.



    Corroborando o entendimento:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.464.462/PR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 20/2/24 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.370.036/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente